Tribunal: CARF
Processo: 35166.001307/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.001307/2006-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.772 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
TRANSPORTES MARITUBA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1997 a 31/05/2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Não se conhece do recurso voluntário que o sujeito passivo não contesta a
decisão recorrida.
O recurso contra Acórdão que julgou intempestiva a impugnação deve ter por
objeto referida declaração de intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração – AI (Debcad 35.856.584-7), Código de
Fundamentação Legal – CFL 67, no valor de R$ 8.098,65, lavrado contra a empresa em epígrafe,
conforme o Relatório Fiscal da Infração, fl. 13, por ter a empresa deixado de apresentar a Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
– GFIP com todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, na competência 13/05.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.001307/2006-13
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.772 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001307/2006-13

Conforme Relatório Fiscal da Multa Aplicada, fl. 14, a empresa corrigiu a falta,
enviado a GFIP durante a ação fiscal em 09/06, fazendo jus à atenuação de 50% no valor da
multa.
Conforme despacho de fl. 22 a empresa apresentou impugnação intempestiva,
juntada às fls. 23/25, na qual questiona a multa aplicada e afirma que as informações são
insuficientes, impossibilitando a ampla defesa e contraditório. Pede a relevação da multa.
Foi proferida a Decisão-Notificação (DN), fls. 32/35, que não conheceu das
alegações da defesa, mas ainda assim, julgou a autuação procedente.
Cientificado da DN em 14/3/07 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 40), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 10/4/07, fls. 45/54, que contém em síntese:
Disserta sobre a inexigibilidade do depósito recursal.
Afirma que sempre cumpriu com suas obrigações perante o Fisco, não havendo
razão para a procedência da infração. Entende que a fiscalização tem que conceder chance ao
administrado para apresentar seus argumentos, caso contrário haveria violação ao devido
processo legal, ampla defesa e contraditório.
Requer seja tornada sem efeito a NFLD, pois não cometeu os ilícitos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Com razão o recorrente ao afirmar a desnecessidade de depósito recursal.
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, contudo não pode ser
conhecido.
No presente caso, a impugnação não foi conhecida, por ser intempestiva, sendo
mantido o crédito tributário.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e não comporta
julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade como
preliminar, o que não foi o caso.
Mesmo não sendo suscitada a questão da tempestividade da impugnação, o que
determinaria de plano a declaração de revelia, pois apenas caberia julgamento da tempestividade,
que não foi arguida, não tendo sido instaurada a fase litigiosa do procedimento em relação às
demais matérias constantes da peça impugnatória, que não devem ser apreciadas, o processo foi
encaminhado para julgamento e foi proferida decisão que julgou a impugnação intempestiva.
Assim, o recurso contra Acórdão de primeira instância que julgou intempestiva a
impugnação deve ter por objeto referida declaração de intempestividade, somente podendo ser
julgado se arguida, em preliminar.
Contudo, o recorrente limita-se a afirmar a inexigibilidade de depósito recursal,
passando aos argumentos de mérito.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.772 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001307/2006-13

Consequentemente, uma vez declarada intempestiva a impugnação, o recurso
somente poderia ter como objeto a arguição de tempestividade, o que não foi feito.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital